Tribunal: TJDFT
Processo: 0746773-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de cinco dias, acerca da tempestividade do recurso interposto, tendo em vista que não trouxe aos autos elementos hábeis a demonstrar a alegada inconsistência ou falha no sistema do PJe, relativa à sua intimação da sentença. Publique-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912